Tribunal: TJSP
Processo: 0000256-97.2017.8.26.0631
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos guardas civis municipais em harmonia com o conjunto probatório. Versão do réu isolada. Apreensão de considerável quantidade de entorpecente (353 porções de 'cocaína', com peso líquido de 92,2 gramas), além de 01 aparelho celular, dinheiro e uma motocicleta – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos guardas civis municipais em harmonia com o conjunto probatório. Versão do réu isolada. Apreensão de considerável quantidade de entorpecente (353 porções de 'cocaína', com peso líquido de 92,2 gramas), além de 01 aparelho celular, dinheiro e uma motocicleta – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Manutenção do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 (2/3). Ausência de impugnação ministerial (vedada a reformatio in pejus) – Regime aberto. Conformismo do Ministério Público – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, III) – Decretado o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União – Apelo desprovido.